Tribunal: TJMT
Processo: 1017349-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017349-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANGELINES L.H.R. CONTREIRAS COMERCIO VAREJISTA - CNPJ: 07.534.150/0002-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANGELINES LOPEZ HERNANDEZ RODRIGUES CONTREIRAS - CPF: 474.202.001-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 102/STJ - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em observância ao sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais recursos com idêntica matéria de direito contra decisão que coincidir com a orientação do STF deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).

2. Em sede de julgamento pela sistemática de Repercussão Geral (Tema 102/STJ), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

3. Se a decisão agravada negou seguimento ao recurso especial por estar o aresto recorrido em conformidade com a tese firmada no paradigma REsp n. 1.103.050/BA (Tema 102/STJ), e inexistindo novos elementos capazes de modificá-la, deve ser o presente recurso desprovido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégio Plenário:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Angelines L.H.R. Contreiras Comércio Varejista e outros, contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial das Agravantes, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 102), com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil. (id 167228191)

Os Agravantes alegam, em síntese, que
“a decisão ora agravada (id 167228191) negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, I, ‘b’ (sistemática de precedentes qualificados – Tema 102), do CPC; porque o acórdão recorrido ‘(...) está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que, em sede de executivo fiscal, a citação por edital é válida quando exauridas todas as possibilidades de citação do executado, isto é, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 102’.”

Assevera que
“o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça passou a exigir o esgotamento dos meios disponíveis para localização do devedor para só então ser deferida a citação por edital do executado”.

Aduz que

“o precedente (Súmula 414/STJ) deve ser interpretado à luz da jurisprudência consolidada no STJ de modo que a citação por edital, na execução fiscal, é medida excepcional e em razão disso só é admitida após esgotados os meios reais de localização da parte demandada”.

Requer o provimento do Agravo Interno.

Recurso tempestivo (id 173685181).

Contrarrazões no id 174680165.

É o relatório.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT,
data registrada no sistema
.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que negar seguimento a Recurso Especial
interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos, ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto.

Como visto no relatório, a Agravante alega, em síntese, que
foi demonstrada a aplicação incorreta do tema 102 do STJ, uma vez que não houve o exaurimento das modalidades de citação antes de ocorrer a citação por edital.

Com efeito, colaciono a ementa do recurso paradigma (REsp n. 1.103.050/BA) Tema 102/STJ que é a controvérsia deste recurso:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART.8o. 1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art.543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08”. (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).

Aliás, para esclarecer qual dúvida, transcrevo trecho do voto:

“Interpretando a parte final do inciso III - segundo a qual, não retornando em quinze dias o aviso de recepção correspondente à citação pelo correio (que é o modo normal de citar o executado), "(...) a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital" - a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa norma estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de citação,
mas sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas em ordem sucessiva
.
Em outras palavras: a citação por edital somente é cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação
. Nesse sentido: REsp 927999/PE, 2a Turma, Min. Eliana Calmon, DJe de 25/11/2008; AgRg no REsp 781933/MG, 2a Turma, Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 10/11/2008; REsp 930.059/PE, 1a Turma, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 02.08.2007; AgRg no REsp 1054410/SP, 1a Turma, Min. Francisco Falcão, DJe de 01/09/2008. No caso, segundo atestaram as instâncias ordinárias, a Exeqüente não exauriu as providências tendentes a localizar o endereço do executado, a fim de permitir a citação pessoal por mandado. Presente tal circunstância de fato, insuscetível de reexame no recurso especial (súmula 07/STJ), confirma-se o acórdão recorrido, que está conforme a jurisprudência do STJ”.

Logo, verifica-se que no referido recurso paradigma o Superior Tribunal de Justiça apenas colocou como necessário, antes da realização citação por edital, que sejam exauridas todas as demais modalidades, isto é, citação pelo correio e por meio de oficial de justiça, não constando a necessidade de que cada modalidade seja exaustiva na busca de novo endereço.

Assim, ao contrário do alegado pela parte agravante, não há necessidade de exaurimento em cada modalidade na busca por novo endereço, ou seja,
não colocando como requisito para sua realização que seja realizada buscas em órgãos junto aos serviços públicos ou outros meios de localização de endereço.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO QUANDO EXAURIDAS AS FORMAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 8o DA LEI 6.830/80. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, na Execução Fiscal, é cabível o deferimento da citação por edital quando não houver sucesso na realização das outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei 6.830/80. Precedentes do STJ
. III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que a certidão emitida pelo oficial de justiça atestou o exaurimento dos meios necessários à localização da parte executada. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da legalidade da citação editalícia, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido”. (AgInt no REsp n. 1.955.099/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023). [g.n.]

Assim, o acórdão recorrido está em conformidade do com o julgamento do recurso paradigma e, portanto, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação do Tema 102 do STJ.

Partindo dessas premissas, evidencia-se que a parte agravante não trouxe argumento capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de manter a aplicação do tema 102 do STJ e, por conseguinte, confirmar a decisão que negou seguimento ao recurso especial, nos moldes do que determina o artigo 1.030, I, alínea “b”, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023